Tribunal: TJDFT
Processo: 0010018-43.2016.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIMES AMBIENTAIS. ARTS. 40 E 48 DA LEI 9.605/98. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação do Ministério Público e da Defesa contra a sentença condenatória do crime de parcelamento irregular do solo e absolutória de crimes ambientais.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO;
2 – Analisar a existência de provas para a condenação do crime de parcelamento irregular de solo, nos termos do artigo 50, inciso I, e parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/79, e arts. 40 e 48 da Lei 9.605/98.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3 – Constatado o parcelamento irregular do solo, visto que os acusados promoveram a demarcação e a comercialização dos lotes em descordo com a legislação, sendo que o dolo específico foi demonstrado, na medida em que foi ocultado que o local constituía área pública, pertencente à TERRACAP, sendo correta a condenação pela prática do crime descrito no artigo 50, inciso I, e parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/79.
4 – Não restou evidenciado que os réus concorreram para as condutas de dano ambiental, ou impedimento de restauração do solo, sendo de rigor a manutenção da absolvição quanto aos crimes dispostos nos arts 40 e 48 da Lei 9.605/98.
IV - DISPOSITIVO
5 - Apelações não providas.